Tribunal: STF
Processo: RHC 260674
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 979.418, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 36,7 kg de cocaína. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de droga apreendida e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, o que demonstra a periculosidade do agente e justifica a necessidade de garantir a ordem pública.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de droga apreendida pode justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 



    5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “37 [trinta e sete] ‘tijolos’ de cocaína, com peso líquido de 36,700 kg [trinta e seis quilogramas e setecentos gramas]”. 



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No presente recurso ordinário, sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “[se invocou] a alegada ‘sofisticação e organização’ da ação criminosa, sem, contudo, apontar qualquer elemento individualizado que comprovasse a inserção do Recorrente em organização criminosa ou a existência de estrutura profissional no suposto delito”. Ressalta que “a quantidade de droga, por si só, não autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de elementos objetivos adicionais capazes de revelar a real periculosidade do agente, sua dedicação ao crime ou riscos concretos à instrução criminal ou à ordem pública”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer o Recorrente o conhecimento e regular processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, e, ao final, o seu provimento, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão que atualmente o mantém segregado, determinando-se sua liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. 36,7 kg de cocaína. Prisão preventiva. Ordem pública. Réu primário. Ausência de indícios de envolvimento efetivo com o crime organizado. Fundamentação deficiente. Desproporcionalidade. 



    – Requer-se o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 361/365):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 131/133):



    No caso, não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder aos indiciados o benefício da liberdade provisória, pois insuficientes para o caso concreto. Embora o indiciado seja primário (fls. 32/33) com ele foi encontrada quantidade considerável de entorpecente (38,1 kg de cocaína em tabletes), a sinalizar o intenso envolvimento do indiciado no meio delitivo. Logo, em caso de condenação, possivelmente será afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em vista disso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida proporcional a ser aplicada neste momento, para se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP. No mais, a custódia é compatível com a situação individualizada do investigado. Ainda, levando-se em conta que o delito é apenado com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, a conversão da prisão preventiva é medida de rigor, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 26/34):



    Com efeito, a MMª Juíza de Direito da Audiência de Custódia houve por bem converter a prisão do paciente em preventiva, máxime para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (37 ‘tijolos’ de cocaína, com peso liquido de 36,700 kg.), reveladora da periculosidade do agente, a sinalizar o seu intenso envolvimento no meio delitivo e possível afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no caso de eventual condenação, de modo que a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011. (...) Assim, malgrado a gravidade em abstrato do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na espécie, evidenciada pelas circunstâncias de sua perpetração envolvendo apreensão de expressiva quantidade de droga (36,700 kg. de cocaína) -, basta para justificar a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes até mesmo primariedade e bons antecedentes do agente, atributos que devem ser esperados de todo e qualquer cidadão. [...]



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta do acusado e o modus operandi por ele empregado, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos. [...]”



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do [recorrente] como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta do acusado e o modus operandi por ele empregado”, sendo certo, ainda, que “a quantidade expressiva de droga apreendida justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública”. 



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de substância entorpecente encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente